Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-45.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-45.2024.8.14.0087

APELANTE: MANOEL JOSE POMPEU RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A apelação não teria enfrentado os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a teses genéricas sobre ausência de requerimento administrativo e vedação à interferência judicial em mérito administrativo. O agravante sustentou que a decisão aplicou o princípio de forma excessivamente restritiva e que a apelação impugnou, ainda que de forma ampla, os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante a impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade nos termos do art. 932, III, do CPC.

As razões recursais apresentadas pelo Município limitaram-se à repetição de teses genéricas — como ausência de requerimento administrativo e reserva do mérito administrativo — sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, tais como: a aplicação da norma especial (Lei nº 066/2003), o reconhecimento do direito adquirido até a revogação da lei e o cálculo progressivo do ATS.

A ausência de impugnação a esses pontos evidenciou a desconformidade da apelação com os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

A jurisprudência citada (STJ, TJ-SP, TJ-MG) corrobora a inadmissibilidade de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, reafirmando a necessidade de dialeticidade como pressuposto processual objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e enseja o não conhecimento da apelação.

A reiteração de argumentos genéricos, dissociados da fundamentação da sentença, não supre os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

O não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, não configura cerceamento de defesa nem violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022.

TJ-SP, Apelação Cível 1001098-42.2020.8.26.0506, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

TJ-MG, Apelação Cível 1030917-00.2023.02.001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a decisão monocrática
desta Relatoria
, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela municipalidade, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão monocrática
(
ID 27683594
)
considerou que as razões recursais não enfrentaram de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à reiteração de teses genéricas como a ausência de prévio requerimento administrativo e a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em matéria de mérito administrativo.

Em suas razões (ID 29215619), o Município sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática aplicou o princípio da dialeticidade de forma excessivamente restritiva;

(
ii
) que a apelação efetivamente impugnou os fundamentos da sentença, ao questionar, de forma ampla, a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a forma de cálculo do ATS e a necessidade de prévia provocação administrativa;

(
iii
) que a negativa de conhecimento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição;

(
iv
) que a matéria recursal possui alta relevância jurídica e financeira, devendo ser enfrentada pelo colegiado.

Em sede de
contrarrazões (ID 29769645), nas quais o Agravado defende, em síntese:

(i) a tempestividade da manifestação;

(
ii
) a correção técnica da decisão monocrática;

(
iii
) a inépcia do recurso de apelação por ausência de impugnação específica à
ratio

decidendi
da sentença;

(
iv
) o caráter manifestamente protelatório do agravo, requerendo a sua rejeição e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia que ora se devolve à apreciação desta Turma diz respeito à ocorrência (ou não) de violação ao princípio da dialeticidade recursal no recurso de apelação interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru, que não foi conhecido em decisão monocrática da relatoria, por considerar que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, restando, portanto, inobservado o art. 932, III, e o art. 1.010, II e III, do CPC.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau (ID 25938754) julgou totalmente procedente a demanda, reconhecendo o direito do autor à percepção do ATS com base na Lei Municipal nº 066/2003 até 14/06/2020, e, a partir de então, nos moldes da Lei nº 231/2020, respeitado o direito adquirido até sua revogação.

A decisão monocrática ora agravada (ID 27683594) entendeu que as razões de apelação se restringiram à reiteração das teses de ausência de interesse de agir (pela falta de requerimento administrativo) e vedação à intervenção judicial no mérito administrativo — sem impugnar os fundamentos centrais da sentença, especialmente:

a aplicação da norma especial (Lei nº 066/2003) sobre a geral (Lei nº 060/2002);

o reconhecimento de direito adquirido até a revogação legal;

o cálculo progressivo do ATS nos percentuais específicos.

Esses fundamentos não foram sequer mencionados na apelação, o que evidencia a ausência de impugnação específica. Assim, o apelo limitou-se a repetir argumentos
pré
-processuais ou genéricos, como bem ressaltado na decisão agravada.

Por oportuno, colaciono a Jurisprudência Pátria trazida na decisão agravada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o princípio da dialeticidade, não havendo que se falar em cerceamento de acesso à justiça ou violação ao duplo grau de jurisdição, pois o não conhecimento decorre de inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com base no art. 932,
inciso
III, do CPC.

Belém,
06
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 15/10/2025